Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-70.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002692-70.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO PORTO AZEVEDO - CPF: 667.142.221-49 (APELANTE), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO - CPF: 165.320.589-04 (APELANTE), MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO - CPF: 814.981.101-00 (APELANTE), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO - CPF: 165.320.589-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO - CPF: 814.981.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ATTO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 10.472.205/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002692-70.2017.8.11.0003

APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS PRODUTO RURAL – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – TENTATIVAS DE CITAÇÃO – CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA – INFRUTÍFERAS - CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital.

Válida a citação por edital no bojo da Notificação Judicial, resta interrompida a prescrição, que retroage a data da propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002692-70.2017.8.11.0003

APELANTE: LUCIANO PORTO AZEVEDO

APELADO: ODILIO BALBINOTTI FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Luciano Porto Azevedo
, de sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos em face de
Odílio Balbinotti Filho
e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, na importância de R$ 679.325,52, corrigido pelo INPC a partir da atualização da dívida encartada na inicial, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Explica que a apelado se diz credor do importe de 7.588,14 sacas de milho, comercial, a granel e 8.795 sacas de soja, tipo Concex, com valor total de R$ 679.325,52, produtos referentes a três Cédulas de Produto Rural – CPR, com vencimentos em 31/07/2010, 30/03/2011 e 30/03/2012.

Sustenta a ocorrência da prescrição. Anota que somente a citação válida na notificação judicial é que poderia interromper a prescrição, o que não ocorreu. Diz que não foram esgotados todos os meios da citação para a notificação judicial a autorizar a citação por edital.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para que seja reconhecida a prescrição, com a consequente improcedência da ação monitória.

Contrarrazões (id 121522289). Argui, inicialmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. Rebate as razões quanto à prescrição, sob o argumento de que na Notificação Judicial (Proc. 7706-57.2014.811.0003), foram diversas as tentativas de citação no endereço aduzido pelo apelante, contudo, todas infrutíferas, o que autorizou a citação por edital. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002692-70.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos em face de Odílio Balbinotti Filho, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, na importância de R$ 679.325,52.

De início, o apelado argui a falta de dialeticidade do recurso por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a apelante expôs suas razões, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Na hipótese não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC. Assim, não há que se falar no não conhecimento do recurso.

Posto isso,
r
ejeita-se
a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Por sua vez, a controvérsia cinge-se em verificar se na hipótese ocorreu, ou não, a prescrição. Para tanto, necessário examinar quanto a alegada nulidade da citação por edital nos autos da Notificação Judicial.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Odílio Balbinotti Filho contra Luciano Porto Azevedo e dos avalistas Osvaldo Xavier de Azevedo e Maria Lucia Porto Azevedo, na qual se diz credor no valor de R$ 679.325,52, representado pelas Cédulas de Produto Rural com vencimentos em 31/07/2010, 30/03/2011 e 30/03/2012.

Com efeito, não há nulidade de citação a ser declarada nos autos da notificação judicial. De notar-se que foram diversas as tentativas de citação, por correio e oficial de justiça, em diversos endereços do devedor indicados pelo requerente, inclusive no domicílio noticiado em ação na qual o ora apelante é parte autora e constante em conta telefônica (id 121522894), todas sem sucesso.

Verdade é que todas as diligências restaram frustradas para a citação do devedor, seja por correio e pessoal, de sorte que, constatado que a parte requerida se encontra em lugar ignorado e incerto, é necessária e adequada a citação por edital, nos termos do art. 256, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a
citação, por meio excepcional.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado.

(N.U 1035114-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Por sua vez, a notificação judicial interrompe a prescrição e constitui em mora o devedor, razão pela qual deve ser afastado o decreto de prescrição.

Vale dizer, na hipótese em que a citação da Notificação Judicial é considerada válida, ocorreu a interrupção da prescrição para a interposição da Ação Monitória, que retroage a data da propositura da notificação (16/07/2014), nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

Não há, assim, prescrição a ser declarada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022